Tribunal: TJMT
Processo: 1001672-77.2020.8.11.0055
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-07
Data de publicação: 2022-05-07

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) 1001672-77.2020.8.11.0055
JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DA 4a VARA CÍVEL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Trata-se de Remessa Necessária de sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL em face do ESTADO DE MATO GROSSO.
A sentença julgou procedente o pedido formulado na inicial e julgou extinto, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC para condenar os requeridos na obrigação de fazer consistente em providenciar projeto ao corpo de bombeiros militar Escola Estadual Helcio de Souza e após a aquisição do Alvará de Combate ao incêndio e pânico e obtendo todas as licenças necessárias para regular funcionamento da unidade escolar, procedendo a sua regularização no prazo de 180 dias.
O ato sentencial foi proferido em 05 de agosto de 2020 e não foi afrontado por recurso voluntário de nenhuma das partes litigantes (certidão contida no Id 74344991).
Houve determinação expressa para que a sentença fosse submetida ao Reexame Necessário, nos termos do artigo 496 incisos I, do CPC.
A ilustrada Procuradoria Geral de Justiça manifestou pela ratificação da sentença (Id 75565453).
É o relatório.
Decido
O artigo 496 do CPC, no qual se fundamentou o Magistrado sentenciante para determinar a remessa dos autos, assegura que:
“ Lei no 13.105 de 16 de Março de 2015
Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:
I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público;
II - que julgar procedentes, no todo ou em parte, os embargos à execução fiscal.
§ 1o Nos casos previstos neste artigo, não interposta a apelação no prazo legal, o juiz ordenará a remessa dos autos ao tribunal, e, se não o fizer, o presidente do respectivo tribunal avocá-los-á.
§ 2o Em qualquer dos casos referidos no § 1o, o tribunal julgará a remessa necessária.
§ 3o Não se aplica o disposto neste artigo quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a:
I - 1.000 (mil) salários-mínimos para a União e as respectivas autarquias e fundações de direito público;
II - 500 (quinhentos) salários-mínimos para os Estados, o Distrito Federal, as respectivas autarquias e fundações de direito público e os Municípios que constituam capitais dos Estados;
III - 100 (cem) salários-mínimos para todos os demais Municípios e respectivas autarquias e fundações de direito público.
§ 4o Também não se aplica o disposto neste artigo quando a sentença estiver fundada em:
I - súmula de tribunal superior;
II - acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;
III - entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;”
Não há dúvida de que o valor atribuído à causa supera o teto limite para o não conhecimento da remessa. Além disso, a matéria discutida não está prevista em nenhum precedente qualificado dos tribunais superiores, nem é por eles sumulada. Assim, imperiosa a submissão da sentença ao reexame necessário.
Através da Ação Civil Pública em comento, o MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL instaurou o procedimento preparatório através da Portaria no 147/20019 para apurar a ausência de regularidade de alvará de incêndio e Pânico na Escola Estadual Doutor Hélcio de Souza, localizada no Município de Tangará da Serra.
Imperioso destacar que o pedido inicial contido na ação originária foi colocado nos seguintes termos:
“[..]1) Seja concedida a antecipação dos efeitos da tutela, a fim de que o requerido Estado de Mato Grosso promova, no prazo de 60 (sessenta dias), a apresentação do projeto ao Corpo de Bombeiros Militar da Escola Estadual Doutor Hélcio de Souza, e 30 (trinta) dias após, a aquisição do Alvará de Combate a Incêndio e Pânico, sob pena de bloqueio de valores destinados a serviços não essenciais das contas públicas estaduais e paralisação total das atividades na escola por tempo indeterminado até a sua definitiva resolução ( 74344960)”.
A liminar foi deferida parcialmente para determinar que o Estado de Mato Grosso promovesse no prazo de 120 dias a apresentação do projeto de Corpo de Bombeiro Militar da referida Escola Estadual e apresentação do Alvará de Combate a incêndio, sob pena de bloqueio.
Não houve a apresentação de contestação (Id 74344983).
O ato sentencial foi baixado em 05 de agosto de 2020, acolhendo a pretensão do Autor, reconhecendo a necessidade de providenciar o projeto ao corpo de bombeiro, o qual transcrevo trecho pertinente:
“ [...]Ou seja, apesar das instalações pleiteadas nos autos não estarem devidamente implantadas, o requerido vem de forma gradativa realizando as medidas necessárias para sua adequação, assim reconhece sua obrigação de e zelar pela segurança dos munícipes. O funcionamento de uma unidade escolar, sem observar um mínimo de segurança consubstancia-se não apenas em um desnecessário risco aos participantes dela, mas também em uma violação frontal à lei e outras normas adjacentes, por quem deve delas zelar. Sobre o tema inclusive vem a jurisprudência:
"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. NECESSIDADE DEADEQUAÇÕES ESTRUTURAIS PARA PREVENÇÃO E COMBATEDE INCÊNDIOS EM ESCOLAS PÚBLICAS. Escolas do Município de Limeira que não possuem os autos de vistoria do Corpo de Bombeiros para o desempenho de suas atividades. Necessidade de prévia emissão de Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros – AVCB. Inexistência em 76 escolas, das 77 do município. Ação civil públic aajuizada para coagir a Municipalidade a obter as devidas autorizações. Sentença de procedência do pedido. Laudo pericial que comprova a inexistência do AVCB nas escolas municipais. Violação do direito à segurança e à vida dos frequentadores dos prédios públicos. Inexistência de ingerência indevida do Poder Judiciário no Poder Executivo. Inaplicabilidade do princípio da reserva do possível. Impossibilidade de majoração dos prazos concedidos, que observar amos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Possibilidade de aplicação de multa diária para o caso de descumprimento da obrigação de fazer. Multa fixada em valor razoável, sendo inadmissível a redução pretendida. Sentença mantida. Recurso não provido.". (TJSP; Apelação Cível 1010155-36.2015.8.26.0320; Relator (a): Djalma Lofrano Filho; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro de Limeira - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento:20/03/2019; Data de Registro: 21/03/2019). Dessa forma, é dever do Estado garantir em suas Escolas a segurança mínima aos usuários (com os laudos e alvarás competentes), o que não está sendo feito conforme confirmado pelo Corpo de Bombeiro e confessado pelo próprio Requerido. Neste ponto destaco que o AVCB é o documento indispensável e mínimo para regular funcionamento do local, ainda mais em Escolas localizadas e Centros Urbanos e que atendem alunos, pais, professores e a comunidade em geral.
Além do que, enquanto não realizada as obras e adequações necessárias na unidade escolar, esta não deve ser utilizada para não colocar em risco seus usuários. Ante o exposto e o que mais dos autos consta, confirmo a tutela de urgência de ID 32726613 - e JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO face do ESTADO DE MATO GROSSO para condenar os requeridos na obrigação de fazer consistente em providenciar projeto ao Corpo de Bombeiros Militar Escola Estadual Helcio de Souza, e após, a aquisição do Alvará de Combate à Incêndio e Pânico, e obtendo todas as licenças necessárias para regular funcionamento da unidade escolar, procedendo sua regularização, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias. Fixo a multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada à R$ 100.000,00 (cem mil reais), com possibilidade de sua reavaliação posteriormente, impondo eventual redução ou majoração. Por consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.” (id. 74344984).
Inicialmente, impende ressaltar que, no âmbito do Estado de Mato Grosso, a Lei no 10.402/16, que instituiu a legislação de segurança contra incêndio e pânico do Estado de Mato Grosso, sistemas de adequação para a segurança dos locais (bem público) e pessoas que ali frequentam, fixou as exigências e os critérios mínimos de segurança necessários à prevenção e proteção contra incêndio e pânico no Estado do Mato Grosso.
A sentença não merece reparos.
Isso porque, se durante a vistoria foram constatadas irregularidades em face das normas técnicas, impõe-se a procedência da ação, para providenciar o alvará de incêndio e Pânico na Escola Estadual Doutor Hélcio de Souza, localizada no Município de Tangará da Serra.
Ademais, há que se buscar a correção, a adequação das estruturas do Poder Público atentando aos princípios da Administração Pública, e às atribuições de cada Poder Estatal.
Nesse aspecto, o parecer da Procuradoria opinou que é obrigação do Estado providenciar o referido Alvará para assegurar a segurança a todos:
“[...]O art. 26, da citada lei identifica, entre outros, quais casos podem ser considerados irregulares: “Art. 26 Para efeito de aplicação das exigências desta Lei, quaisquer das situações abaixo, consideradas isoladamente ou no conjunto, serão incluídas na definição de irregularidade, a saber: I – inexistência de um ou mais sistemas de segurança contra incêndio e pânico exigidos para edificação, instalação ou local de risco; (...) V – ausência de Processo de Segurança Contra Incêndio e Pânico aprovado; VI – ausência do Alvará de Segurança Contra Incêndio e Pânico do Corpo de Bombeiros Militar ou de Alvará Provisório de Segurança Contra Incêndio e Pânico, ou ainda com posse desses com prazo de validade vencido ou cassado; (...) XI – ausência da apresentação de Anotação de Responsabilidade Técnica - ART ou Registro de Responsabilidade Técnica - RRT pelos serviços de manutenção, reparo ou instalação dos materiais, equipamentos, peças, aparelhos e sistemas de segurança contra incêndio e pânico; (...) XIII – edificação, instalação ou local de risco sem pessoal treinado para utilizar os sistemas de prevenção e combate a incêndio e pânico; (...) XVI – acréscimo da área construída, mudança da ocupação ou do layout da edificação, instalação ou local de risco sem PSCIP de alteração de dados aprovado;” Assim, considerando que os documentos são de exigência obrigatória para o funcionamento do local, é obrigação do Estado providenciá-los a fim de assegurar a segurança dos alunos, professores e da comunidade em geral que utilizam o espaço. Pela ratificação da sentença. [...] (75565453).
Nesse sentido, a manutenção da sentença e à medida que se impõe:
“EMENTA: AÇÃO CIVIL PÚBLICA - ESCOLA ESTADUAL - AUSÊNCIA DE AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS - PROCESSO DE SEGURANÇA CONRTA INCÊNDIO E PÂNICO - AUSÊNCIA DE ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO - INTEGRIDADE FÍSICA DOS USUÁRIOS - PROTEÇÃO - MULTA COMINATÓRIA - APLICAÇÃO - POSSIBILIDADE.
- Quando o Estado disponibiliza estabelecimento de ensino à população, todos os indivíduos que o frequentam, alunos, professores e demais funcionários, ficam sob a custódia do ente público, o qual deve lhes assegurar a integridade física e moral, o que não se verifica no caso dos autos, diante da ausência de licenças essenciais para o funcionamento adequado e seguro do espaço.
- Considerando que a edificação onde se encontra instalada escola estadual não atende às exigências legais para seu regular funcionamento, não apresentando Auto de Vistoria de Corpo de Bombeiros, Processo de Segurança contra Incêndio e Pânico, nem Alvará de Funcionamento, impõe-se a manutenção da sentença que condenou o Estado de Minas Gerais na obrigação de obter as licenças necessárias.
- Diante das irregularidades demonstradas nos autos, que colocam em risco a integridade física dos indivíduos que frequentam a escola, bem como a urgência da realização dos projetos descritos na decisão recorrida, é de se concluir que a imposição de multa, para o caso de descumprimento da determinação judicial, é medida de inteira justiça, necessária para que o ente público cumpra, com a maior urgência, o provimento jurisdicional, com vistas a garantir a efetivação, no caso concreto, do princípio da dignidade da pessoa humana. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.601362-5/001, Relator(a): Des.(a) Dárcio Lopardi Mendes , 4a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/04/2021, publicação da súmula em 09/04/2021)”.
Os entes públicos possuem o dever legal de adequar os sistemas de prevenção e combate a incêndios nos prédios públicos, garantindo o interesse social e o direito à vida, nos termos do art. 5o, caput, e 6o, ambos da Constituição Federal.
Assim, o ato sentencial deve ser RATIFICADO em sua integralidade.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora